Tribunal: TJDFT
Processo: 0729428-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial. Interposto o recurso, os autos foram remetidos à segunda instância sem que a requerida fosse citada para oferecer contrarrazões. Nos termos do artigo 331, § 1o, do CPC, não é possível o processamento do recurso sem a citação do réu. Impossível por mandado, o ato citatório deverá ser realizado por edital. Deste modo, devolvam-se os autos à origem, a fim de que a demandada seja citada para oferecimento de contrarrazões à apelação. Tornando-se revel, nomeie-se a Curadoria Especial para representá-la. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 08 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46